Tribunal: STF
Processo: RE 1181353
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, assim ementado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Concessionária de serviço público. 4. Cobrança de preço público pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais, sob concessão, para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. 5. Cobrança amparada em atos normativos editados por órgãos estaduais. Impossibilidade. Competência legislativa privativa da União. Decreto Federal 84.398/1980. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 100, ID: 562c6f3e)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que: 



    “(...)



    De um lado, a Col. Segunda Turma afirma que a cobrança pretendida pela RENOVIAS (a) estaria pautada em legislação estadual, o que violaria a competência privativa da União estabelecida nos arts. art. 21, inc. XII, ‘b’, e 22, inc. IV, da Constituição Federal para legislar e explorar o serviço de energia elétrica, remetendo-se às conclusões alcançadas no julgamento da ADI 3.763-RS, e (b) que essa cobrança seria vedada pelo art. 2º do dec. n. 84.398/80, que conferiria às concessionárias de energia a gratuidade nesse uso. São esses os fundamentos basilares dos VV. acórdãos ora embargados. 



    De outro, a Col. Primeira Turma afirma que essa cobrança esbarraria no exame de legislação infraconstitucional, a Lei de Concessões (art. 11), editada pela própria União, o que afastaria a alegação de violação à sua competência privativa estabelecida nos arts. 21 e 22 da Constituição Federal, e não guardaria relação com a matéria debatida no âmbito da ADI 3.763-RS. E são essas as conclusões que a RENOVIAS pede que sejam adotadas com os presentes embargos de divergência.” (eDOC 103, ID: 53880bdd)



    Requer, assim, sejam conhecidos e providos os embargos de divergência:



    “(...) a fim de que seja adotado o entendimento manifestado nos VV. acórdãos paradigmas quanto ao caráter infraconstitucional da cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovia relacionada ao uso, por concessionária de energia elétrica, das faixas de domínio de rodovia para fim estranho à concessão rodoviária, na esteira do art. 11 da Lei de Concessões. 



    Por decorrência, pede-se que seja reformado o V. acórdão embargado, a fim de que não seja conhecido o recurso extraordinário da CPFL.” (eDOC 103, ID: 53880bdd, p. 54-55)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e do art. 1.043 do CPC, que assim determina: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II- em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    No caso, a divergência apontada aparenta existir. 



    Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF. 



    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente